Tribunal: TJBA
Processo: 8027840-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027840-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA FERNANNDA MACHADO DE SOUZA e outros Advogado(s): ANA CRISTINA FORTUNA DOREA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. CPA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A garantia à educação é alicerçada pelo Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento precípuo a cidadania e a dignidade da pessoa humana, conforme disciplinado no art. 6.º da Constituição Federal. 2. A Carta Magna dispõe que esta será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF), bem como deve ser efetivada mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 206, V, CF). 3. Havendo aprovação em exame vestibular, com necessidade imediata de acesso a certificado de ensino médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para que o exame da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) seja parcelado e diferido no tempo, devendo acontecer de imediato. 4. No caso sub examine, a Impetrante comprova sua aprovação em exame vestibular para o curso de Administração, na UNIFACS – UNIVERSIDADE SALVADOR. 5. Ficou demonstrada a violação a direito líquido e certo, em razão de que a não realização do exame inviabilizaria o acesso da impetrante ao Ensino Superior, com amparo nos arts. 38, § 2.º e 47, § 2.º da Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei n.º 9.394/1996); bem assim como nos arts. 208, inc. V, e 205, ambos da Constituição Federal. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8027840-91.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA FERNANNDA MACHADO DE SOUZA e outros e como impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13